Tribunal: TJBA
Processo: 8150482-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150482-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON PINHEIRO SANTOS NETO

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MOTORISTA PARCEIRO. DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA UBER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. DESATIVAÇÃO MOTIVADA. MÚLTIPLOS RELATOS DE CONDUTA DISCRIMINATÓRIA, DIREÇÃO PERIGOSA E FALTA DE PROFISSIONALISMO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OPORTUNIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I — A sentença que enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia não padece de nulidade por omissão, ainda que sua conclusão não corresponda à tese defendida pelo recorrente, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil.

II — A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte impugnante demonstrar, concretamente, a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III — O motorista parceiro cadastrado em plataforma de transporte por aplicativo não ostenta a condição de consumidor, por não se enquadrar como destinatário final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil, com prevalência dos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual.

IV — É lícito o descredenciamento de motorista parceiro fundamentado em reiterados relatos de usuários acerca de condutas graves, entre as quais comportamento discriminatório de cunho homofóbico, direção perigosa e falta de profissionalismo, quando precedido de notificação e oportunidade de revisão administrativa, em observância aos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia livremente aceitos pelo motorista.

V — Afastada a ilicitude da conduta da plataforma, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, inexistindo fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais ou lucros cessantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8150482-34.2022.8.05.0001, da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, Bahia, em que é apelante AILTON PINHEIRO SANTOS NETO e apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .